Tribunal: TJMT
Processo: 1009135-92.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009135-92.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES CARVALHO 04402390109 - CNPJ: 37.628.776/0001-60 (RECORRENTE), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), FELIPE DE CARVALHO SOARES - CPF: 356.649.018-02 (ADVOGADO), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009135-92.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A.

Recorrido(s):
Rafael Gomes Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem: 11

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora alega que
possui um restaurante chamado “Espetinho Ponto Certo”, e em 13/07/2020 assinou contrato com a plataforma Ifood para venda de seus produtos, contudo, sem aviso prévio, na data de 04/06/2021 a ré encerrou o contrato e bloqueou os valores que o autor ainda tinha a receber.

2.

O autor, ora recorrido, assevera que não teve a explicação do motivo que levou a rescisão do contrato, apenas sendo informado que violou os termos e condições contratuais.

3.

De sua vez, ré alega estar amparada pelo exercício regular do direito, uma vez que o autor optou pelo plano básico, e que quando iniciadas as vendas, o Ifood cobrou a porcentagem de comissão estipulada no contrato, haja vista que os estabelecimentos possuem acesso ilimitado ao portal, sendo ainda, autorizado que a ré, faça conferencia e auditoria do comportamento dos restaurantes em relação às vendas.

4.

Segue narrando que
o autor não estava efetuando os repasses e ainda existia atividade incomum de compra por mesmo aparelho celular que informava a retirada do produto na empresa, motivo pelo qual a parceria foi encerrada em 28/05/2021.

5.

Diante de tais fatos, o autor tentou solucionar o imbróglio administrativamente, contudo, restou sem êxito, pois enfrentou notável resistência por parte da empresa recorrente, que não prestou auxílio ao consumidor.

6.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços prestado pela ré.

7.

Em suas razões recursais, a parte ré requer a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando, que não houve ato ensejador do dano moral. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação requer a redução do
quantum
indenizatório.

8.

Da análise dos autos, vê-se que o autor, ajuizou a presente demanda, visando a liberação dos valores bloqueados indevidamente, e consequentemente a condenação da ré a título de danos morais.

9.

Inicialmente, é importante destacar que a auditoria colacionada aos autos pela recorrente, não comprova de forma alguma a ilicitude do autor na formulação contratual, isso porque os pedidos são feitos diretamente à plataforma e pagos n
o
aplicativo
desta, de modo que não restou comprovado qualquer formulação que desabone a conduta do comerciante frente ao
aplicativo
.

2.

Desse modo, entendo que

promover o bloqueio da conta do recorrido da plataforma digital e, consequentemente, da suposta quantia disponível à época, sem qualquer motivo plausível, afigura-se abusivo.

3.

Nesse sentido:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL – SUSPEITA DE FRAUDE – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DESBLOQUEIO DE VALORES – OCORRÊNCIA – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestação do serviço pela plataforma de entrega recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos, o bloqueio indevido da conta do recorrido, com retenção de valores, e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade legal.

3. A sentença que determinou a liberação do valor bloqueado no montante de R$ 34.994,00 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1021815-76.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

4.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao declarar a falha na prestação do serviço.

5.

Assim, entendo que o autor foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui a

extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022